Tribunal: TJDFT
Processo: 0051840-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051840-24.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n.o 2454/2022/COORPRE (ID 38383142) que informa o total pagamento das quantias devidas, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator